Tribunal: TJSP
Processo: 1027228-18.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais - Sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos estéticos, e em R$ 10.000,00 a título de danos morais - Apelo da ré e recurso adesivo da autora –

Preliminar de ilegitimidade passiva – Não configuração – Realização do tratamento médico pela apelante devidamente comprovado

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais - Sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos estéticos, e em R$ 10.000,00 a título de danos morais - Apelo da ré e recurso adesivo da autora –

Preliminar de ilegitimidade passiva – Não configuração – Realização do tratamento médico pela apelante devidamente comprovado nos autos – Ré que confirma, em sua peça defensiva, a realização do tratamento - Fato incontroverso, que está em consonância com as provas produzidas – Comportamento contraditório da apelante, que viola a boa-fé objetiva – Ônus da prova que incumbiria à ré - Preliminar rejeitada -

Mérito – Responsabilidade civil por erro médico – Prova pericial que demonstra a culpa do médico da clínica ré, que realizou o tratamento com infiltrações nos joelhos da autora – Médico que incorreu em erro de técnica – Nexo de causalidade entre as infiltrações e a lesão sofrida pela autora – Lesão que acarretou em danos estéticos permanentes em grau 03, perceptíveis a curta e média distância, que podem ser vistas quando do uso de roupas que expõem os joelhos – Lesão que expõe a autora a vergonha e constrangimento - Indenização devida – Valores fixados que atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que o caso exigia – Precedentes desta Colenda Nona Câmara de Direito Privado-

Honorários recursais majorados em favor do patrona da autora - Sentença mantida pelos próprios fundamentos - Aplicação do art. 252 do RITJSP - Recursos desprovidos.